Tribunal: TJDFT
Processo: 0702115-34.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÕES NEGATIVAS DA CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÕES NEGATIVAS DOS MOTIVOS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDAS. ATENUANTES. CRIME COMETIDO SOB A INFLUÊNCIA DE VIOLENTA EMOÇÃO, PROVOCADA POR ATO INJUSTO DA VÍTIMA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas contidas nos autos demonstram que o réu/apelante, de forma livre e consciente, lesionou gravemente a vítima, no contexto de violência doméstica, incorrendo nas penas do art. 129, § 1o, inciso I, e §§ 9o e 10o, do CP.
2. A legítima defesa é considerada causa de exclusão da ilicitude, uma vez que, presentes todos os seus requisitos (agressão injusta; atual ou iminente; contra direito próprio ou de outrem; reação mediante meios necessários, usando-os de modo moderado), o ordenamento jurídico pátrio considera o fato como lícito, não subsistindo a figura delituosa. Não evidenciados cumulativamente os elementos da excludente de ilicitude intitulada pelo Código Penal como legítima defesa, inviável o seu reconhecimento e demais consequências.
3. A culpabilidade é compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, isto é, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do acusado. Não se vislumbrando a culpabilidade por parte do réu que exceda a inerente ao tipo, deve ser decotada.
4. O fato de o apelante ser usuário de drogas não pode sopesas como conduta social negativa.
5. No caso, a fundamentação adotada na r. sentença para avaliar desfavoravelmente os motivos do crime e justificar a exasperação da pena mostra-se idônea, uma vez que o motivo do agente é reprovável e extrapola o normal à espécie delitiva.
6. As consequências do crime se projetaram para além do tipo penal incriminador, uma vez que a vítima perdeu o emprego em razão da lesão corporal grave sofrida. Portanto, tal argumento pode ser utilizado para a exasperação da pena-base.
7. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força da circunstância judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.
8. Não há que se falar em aplicação da atenuante descrita no art. 65, inciso III, alínea “c”, do CP (crime cometido sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima), tendo em vista que a prova dos autos evidencia que o réu foi o responsável pelo início do conflito e pela agressão contra a vítima.
9. No que concerne a aplicação da atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP (confissão espontânea), ressalta-se que [a] o réu não confessou os fatos extrajudicialmente, mas, sim, apresentou uma versão de legítima defesa; e [b] o Juízo originário não se baseou em suposta confissão extrajudicial para embasar o decreto condenatório. Assim, não merece prosperar o pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e à conduta social, reduzindo a pena do réu.